Tribunal: STF
Processo: ARE 1598589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 136, fl. 2):

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL - DESLIGAMENTO DE VALIDADORES - preliminares: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ato impugnado impossível de quantificação - "valor de alçada" - inteligência do art. 292, §3º do CPC - acolhimento - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - conduta praticada por diretor do CMT, que se equipara às autoridades coatoras descritas no art. 1º, §1º da Lei 12.016/09 - ato dito coator que não contou com a concorrência da EMTU -SP e que não a impede de determinar, em medida própria, o desligamento dos equipamentos da empresa - rejeição - mérito: pretensão mandamental da empresa-impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à retomada imediata do funcionamento dos validadores de cartão de transporte de seus veículos - acerto - decreto estadual nº 24.675/1986, lei estadual nº 7.450/1991 e resolução STM 80/2006 que permitiriam ao Poder Concedente instituir a Reserva Técnica Operacional (RTO), executada pelos Operadores Regionais Coletivos Autônomos (ORCAS), por meio de autorização ou permissão - Tema 854 do STF (RE 1.001.105/SP) que fixou: “salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação” - contrato administrativo firmado entre EMTU-SP e SH BORANGA TRANSPORTES ME - ato de gestão que foi emanado pelo CMT, que não tem o poder de gerência sobre as atividades exercidas pela empresa-impetrante - competência estrita da empresa pública para determinar o desligamento dos equipamentos dos automóveis objeto de autorizações ou permissões por ela concedidas - sentença concessiva da ordem de segurança mantida. recursos, oficial e voluntário do CMT providos em parte mínima.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 144), foram rejeitados (Doc. 145).
No Recurso Extraordinário (Doc. 156), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CMT aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 93, X; 37, XXI; e 175 CF/1988, bem como ao Tema 854/STF, na medida em que o acórdão recorrido “reconheceu o direito líquido e certo do Recorrido a exercer o serviço público de transporte metropolitano em São Paulo, na modalidade especial de RTO, em que pese a declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que regulamentam esse serviço complementar por não preceder de licitação”(Doc. 156, fl. 8).
Alega que “o serviço público de transporte prestado pelo Recorrido advém de simples autorização concedida pela EMTU, na qualidade de empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, tratando-se de título precário” (Doc. 156, fl. 9).
Afirma que ”a recusa do Tribunal a quo em reconhecer a inconstitucionalidade do serviço público de transporte metropolitano realizado pelo Recorrido sem licitação prévia, e a consequente legitimidade do ato perpetrado pelo Recorrente, desrespeita a eficácia erga omnes que inquestionavelmente deve ser atribuída a decisão proferida pelo Plenário do E. STF no Tema 854 da repercussão geral”(Doc. 156, fl. 11).
Aduz que “o v. acórdão recorrido ao não trazer qualquer justificativa plausível para não aplicação do Tema 854 do E. STF, cujo efeito é vinculante, deixou de realizar o devido distinguishing com o caso concreto, violando o artigo 93, X da Constituição Federal que trata da necessidade de observância do princípio da motivação das decisões judiciais” (Doc. 156, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 169), o Juízo de origem negou seguimento ao RE com base no Tema 339/STF, e, no mais, o inadmitiu aplicando a Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 173), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 156, fl. 5):

“III.1. Da Repercussão Geral  
8. Em cumprimento ao disposto no artigo 1.035 do CPC e artigo 102, §3° da Constituição Federal, o Recorrente informa que as questões adiante invocadas transcendem o interesse subjetivo das partes envolvidas neste Recurso Extraordinário, e, portanto, preenche o requisito da repercussão geral diante da existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”. 
9. Isso porque, o caso em tela trata, em verdade, de matéria de interesse público por versar sobre o serviço de transporte público metropolitano de São Paulo, bem como por se inserir no âmbito do Tema 854, mais especificamente a necessidade de sua observância pelo Tribunal de origem, declarado pelo E. STF como de repercussão geral em 2016, veja-se: (...)
Comprovada está, portanto, a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1° e §3°, inciso I todos do Código de Processo Civil e art. 102, §3° da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
No mais, quanto à alegação de afronta aos arts.  5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Além disso, o Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional local e no acervo probatório dos autos, entendeu que a parte recorrente não possui legitimidade para impedir o funcionamento regular dos serviços prestados pela parte ora recorrida, aos seguintes fundamentos (Doc. 136, fls. 15 -19):

“No âmbito paulista, a regulamentação do transporte coletivo de passageiro, mediante atuação de terceiros, veio consignada no Decreto Estadual nº 24675/1986 e na Lei Estadual nº 7.450/1991 (...).
(...)
Extrai-se dos dispositivos acima que a legislação estadual estabeleceu que compete à Secretaria dos Transporte Metropolitanos a outorga de concessões, permissões e autorizações dos serviços, sua fiscalização e a fixação das respectivas tarifas.
Entretanto, como destacado na decisão singular, cumpre registrar que o serviço público prestado pela empresa-impetrante foi firmado diretamente com a EMTU-SP (Poder Concedente), e não com o CMT, conforme o instrumento firmado pelas partes (...)
(...)
Logo, merece subsistir o r. decisum, dado que o consórcio de empresas privadas (autoridade dita coatora) não detém poderes para impedir o funcionamento regular dos serviços prestados pela empresa-impetrante, principalmente à luz do julgamento do RE 1.001.104/SP (Tema 854) do STF, que estabelece que os contratos administrativos formalizados entre o Poder Público (EMTUSP) e as empresas da Reserva Técnica Operacional sejam anulados diante da falta de licitação.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) PARA INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONSIDERADA ILEGAL, AINDA QUE INDIRETAMENTE. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão atinente à legitimidade da recorrente para proceder à interrupção do serviço de transporte coletivo contratado como Reserva Técnica Operacional (RTO), em cumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento do tema 854-RG, demanda o revolvimento da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do tema 854 da repercussão geral e contrariedade ao princípio da legalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a CTM “na condição de gerenciador dos denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses equipamentos (fls. 41/42), por considerar ilegal aquele tipo de atividade (Reserva Técnica Operacional RTO), ou seja, mesmo não sendo o poder concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE(na condição de mera gerenciadora do sistema de bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema, ao menos enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em sentido contrário”. 4. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais que regem a matéria seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 1.548.573 AGR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT). REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inexistência de direito líquido e certo e denegou a segurança. 2. Os recorrentes apontam a ilegitimidade do “CMT para obstar o funcionamento dos serviços prestados pelos recorrentes, ainda que se considere o resultado do julgamento deste E. STF do RE 1.001.104/SP (tema 854)”, e que “apenas a EMTU/SP, na qualidade de Poder Concedente, ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas“.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do Tema nº 854 do ementário da Repercussão Geral e contrariedade ao princípio da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a legislação de regência “é expressa ao indicar que é o Consórcio CMT o responsável pela emissão, comercialização e arrecadação de bilhetes. Justamente porque é essa sua responsabilidade, eis que o Consórcio ADQUIRIU E INSTALOU os validadores. Dessa forma, ss aparelhos, assim como o software instalado, são do Consórcio. E, portanto, não há ilegalidade no desligamento dos aparelhos”. 5. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.555.136, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 23/6/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente